Tribunal: TJBA
Processo: 8003976-71.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003976-71.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: MATHEUS CARVALHO SILVA COSTA

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES, ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA, FELIPE GIESTA ROMANO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DA RÉ.
SUSTENTADA A POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA MENSALIDADE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE NÃO COMPROVOU NECESSIDADE DE REAJUSTE, CONSOANTE DISPÕE O ART. 1º§ 3º DA LEI 9.870/99.
ILEGALIDADE DO REAJUSTE DE 8,25% NO ANO DE 2024.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA PAGA INDEVIDAMENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8003976-71.2024.8.05.0146
,
de Salvador, em que figuram como APELANTE, IREP – SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA, e APELADO, MATHEUS CARVALHO SILVA COSTA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em rejeitar a preliminar, e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões constantes do voto condutor.